Tribunal: TJSP
Processo: 2033792-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Devedoras em recuperação judicial - Decisão agravada que deferiu o levantamento da quantia constrita via SISBAJUD em favor da parte exequente - Hipótese que versa sobre crédito extraconcursal, uma vez que decorrente de crédito garantido por cessão fiduciária - Aplicação do art. 49, caput, e §3o, da Lei no 11.101/05 - Precedentes do C. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Devedoras em recuperação judicial - Decisão agravada que deferiu o levantamento da quantia constrita via SISBAJUD em favor da parte exequente - Hipótese que versa sobre crédito extraconcursal, uma vez que decorrente de crédito garantido por cessão fiduciária - Aplicação do art. 49, caput, e §3o, da Lei no 11.101/05 - Precedentes do C. STJ e deste Tribunal - Crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Necessidade, todavia, de que a penhora ou excussão de bens seja submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, e deste E. TJSP - Vis attractiva do juízo da recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa - Ativos financeiros bloqueados nos autos que não escapam a esse controle do juízo concursal - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido apenas para que a penhora de bens ou de recursos financeiros de titularidade das empresas recuperandas, ora agravantes, seja submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial.